Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E DE CELULARES APREENDIDOS. INVIABILIDADE. EMPREGO DOS BENS PARA FIM ILÍCITO.
1. Inviável a absolvição pelos crimes de tráfico de entorpecentes quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais a dinâmica delitiva, os testemunhos dos policiais que efetuaram as apreensões, agentes públicos no exercício de suas funções, e a confissão de um dos corréus em juízo.
2. A prova dos autos demonstra que o réu, consciente e voluntariamente, resistiu ativamente à abordagem policial opondo-se à execução de ato legal de agentes públicos que exerciam regularmente suas funções.
3. Não verificada a presença da atenuante da confissão espontânea, ainda que na forma qualificada, isto é, quando o acusado alega alguma dirimente ou circunstância excludente de culpabilidade. Em nenhum momento o réu assumiu haver resistido à abordagem policial, cingindo-se a asseverar que apenas empreendeu fuga do local.
4. Presente a agravante da reincidência, foi a pena aumentada em montante superior a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, adotada pela jurisprudência desta eg. Corte. Todavia, não demonstrada a necessidade de maior rigor na fixação da pena a partir de elementos concretos, procedo à sua redução.
5. A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que o benefício previsto no artigo 33, § 4a, do Código Penal é reservado ao traficante que atue de modo individual e ocasional, e não àquele que se dedica à criminalidade como meio de vida, fato fartamente comprovado nos autos em relação aos três réus.
6. A segregação cautelar dos apelantes deve ser mantida porque não se desconstituíram as razões que os levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no artigo 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da ordem pública ante a gravidade dos fatos criminosos, a periculosidade dos agentes e o risco de que, uma vez soltos, voltem a delinquir.
7. A despeito da fundamentação dos apelantes, fato é que os bens apreendidos foram utilizados para a consecução do crime de tráfico de drogas e, havendo prova de sua utilização, tais bens terão seu perdimento decretado, nos termos do artigo 63, da Lei no 11.343/2006. O artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República é expresso quanto a que “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado”.
8. Recursos conhecidos. No mérito, dois recursos não providos e um recurso parcialmente provido.